Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736958-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela PRIMA FOODS S.A. (antiga MATABOI ALIMENTOS LTDA), contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708798-53.2018.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida assim se manifestou (ID 106394629): “Não conheço os embargos de declaração ID 96124061, porquanto não existe na decisão atacada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Compulsando os autos, nota-se que a planilha juntada pelo executado (ID 92058419) demonstra claramente os valores que entende devidos à autora da ação originária e à sua advogada, bem como a título de ressarcimento das custas iniciais - sendo irrelevante o erro material no que tange à soma de tais valores - e a decisão atacada consignou expressamente a restituição das custas iniciais e os honorários de sucumbênica. Observo, ainda, que os honorários de sucumbência, foram fixados sobre o proveito econômico (valor cobrado a maior), conforme claramente delineado na decisão atacada. No que diz respeito à expedição dos requisitórios, estando preclusa a decisão em comento relativamente a essa questão, os requisitórios serão expedidos tão logo o processo retorno ao Cartório Judicial para este fim. Por fim, a alegação de que é abusivo o valor fixado a título de honorários de sucumbência em face da credora DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), é carente de qualquer fundamento. A fim de evitar tumulto processual, e considerando que a remessa dos autos à Contadoria Judicial nos termos do despacho ID 98831686 era de fato desnecessária, haja vista a inexistência, nos embargos de declaração, de qualquer questionamento quanto aos valores homologados (inclusive as exequentes anuíram expressamente com as quantias discriminadas na planilha ID 92058419), deixo de adotar os montantes constantes da planilha ID 102620503, cuja diferença em relação aos que foram homologados decorre do fato de o cálculo ter ocorrido em data posterior. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 23 de abril de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MATABOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.820.052/0021-98, no montante de R$ 3.595.212,89 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e doze reais e oitenta e nove centavos), relativo à repetição do indébito somada ao ressarcimento das custas iniciais recolhidas na fase de conhecimento; 2) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de DEBORA MONTEIRO SPIRANDELI - OAB MG0160845A - CPF: 105.453.216-89, no montante de R$ 33.243,86 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), relativo aos honorários de sucumbência fixados no acórdão exequendo. Após, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção.” Nesta sede recursal a agravante pede: a) a reforma da decisão a fim de que sejam levados em consideração o princípio da proporcionalidade, o critério da equidade e a utilização do valor fixo no arbitramento de honorários sucumbenciais, além da atribuição de uniformidade às decisões judiciais, sugerindo, o valor fixo de R$ 650,00, por se mostrar adequado e condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o e §8o, do CPC; b) caso não seja arbitrado o valor fixo a título de honorários sucumbenciais, que seja adotado o critério da proporcionalidade em relação ao percentual obtido na aferição dos honorários na fase de conhecimento, de modo que sejam reduzidos para valor não superior a R$ 4.825,48 (equivalente a 1,34% do valor controvertido); c) em caso de não atendimento dos pedidos anteriores, que seja aplicado o critério estabelecido no art. 85, §3o, II, do CPC, devendo a condenação ser reduzida para o percentual de 8% sobre o valor da condenação; d) que seja afastada a cobrança de honorários sucumbenciais da parte de sua advogada haja vista o apontamento de diferença irrisória nos cálculos ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os honorários fixados com a adoção de critérios razoáveis e proporcionais, levando-se em conta que a diferença apontada foi de apenas R$ 567,94 e a advogada foi condenada ao pagamento de R$ 500,00. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 30820882. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator